Tribunal: TJMT
Processo: 1009299-93.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009299-93.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA EGUES - CPF: 072.309.251-69 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), INSTITUTO DE MEDICINA DE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 38.660.711/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível.
Obrigação de Fazer.
Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa.
Tema 1.313/STJ.
Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível int
erposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários
devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ
.

III.
Razões de decidir

3
. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC
.

IV.
Dispositivo e
tese

7
. Recurso

provido.

Tese de julgamento
:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de
tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313,
REsp
no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
pedido de tutela de urgência, objetivando o fornecimento de tratamento cirúrgico consistente em
craniotomia
para drenagem de abscesso frontal.

O magistrado de primeiro grau acolheu integralmente o pedido, determinando que os requeridos, de forma solidária, disponibilizassem o tratamento cirúrgico indicado na inicial
ao autor
. Direcionou, contudo, o
cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, considerando que o procedimento de alta complexidade escapa da competência primária municipal, nos termos das regras de hierarquização do SUS. Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação (Id. 292775905), alegando, em síntese: (i) a suspensão da deliberação sobre honorários advocatícios em virtude do IRDR 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 do STF; (
ii
) no mérito, sustenta que os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC; (
iii
) subsidiariamente, defende que o arbitramento deve ter como base o efetivo proveito econômico obtido (R$ 86.400,00); e (
iv
) postula a divisão proporcional da responsabilidade pelos honorários entre os entes federativos.

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões (Id. 292775909), sustentando que a obrigação principal deve ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS, e que a verba honorária, como acessório do principal, deve seguir o mesmo direcionamento.

A Defensoria Pública,
em suas co
ntrarrazões (Id. 292775911), defende a manutenção integral da sentença
, argumentando
que o critério de arbitramento de honorários em ações de saúde é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, com base no IRDR 1023732-44.2022.811.0000 e no Tema 1.076 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar Suspensão dos Honorários
-
(IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta
, em preliminar,
a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma
acima
foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar.

Mérito -
O
julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2o), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente
fixados em 10% sobre o valor
d
a causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios
em
R$
3
.000,00
,
por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8o, do CPC, valor que deverá ser rateado entre os requeridos na proporção de 50% para cada um, conforme dispõe o art. 87
,
do mesmo diploma legal, tendo em vista a sucumbência proporcional verificada nos autos.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso,
fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$
3
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
, a ser suportado em igua
l proporção entre os requeridos
(art. 87, CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025